Tribunal: TJSP
Processo: 1005209-49.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação de Improbidade Administrativa – Processamento ilegal de despesas, sem observação dos procedimentos formais – Descontrole absoluto nas contas públicas municipais – Discrepâncias contábeis – Violação aos princípios da Administração Pública – Improbidade administrativa configurada – Adequação das sanções que se impõe, uma vez que inviabilizada a comprovação da destinação dos recursos

Ementa:
Ação de Improbidade Administrativa – Processamento ilegal de despesas, sem observação dos procedimentos formais – Descontrole absoluto nas contas públicas municipais – Discrepâncias contábeis – Violação aos princípios da Administração Pública – Improbidade administrativa configurada – Adequação das sanções que se impõe, uma vez que inviabilizada a comprovação da destinação dos recursos públicos (cheques emitidos entre janeiro de 2010 a setembro de 2012 e pendentes de contabilização) – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito – Recurso parcialmente provido.